Tribunal: STF
Processo: ARE 1384923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Policial militar inativo. 1) Recurso inominado recebido como apelação. Princípio da fungibilidade. Ausência de erro grosseiro e má fé. 2) Sentença que reconheceu ao autor a imunidade parcial da contribuição previdenciária, ante a comprovação de doença incapacitante (art. 40, §21, CF). Novos descontos lançados nos proventos do exequente a partir de março/2020 em razão de revogações e alterações constitucionais levadas a efeito com a EC nº 103/19. Cumprimento de sentença que transitou em 11/06/19, anteriormente às inovações constitucionais. Rescisão automática do título judicial descabida. Imprescindível propositura de ação rescisória para eventual desconstituição da coisa julgada. Sentença reformada para afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença também em relação à obrigação de fazer. Recurso de apelação provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI; e 22, XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Do quadro supra delineado vê-se que o cumprimento de sentença buscado pelo autor tem suporte em decisão judicial que transitou em julgado em 11/06/19.



    De outra parte, entende a SPPREV incidir atualmente no cálculo das contribuições do exequente, o que dispõe a Lei Federal nº 13.954, editada em 16 de dezembro de 2019 (que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares), aplicável aos Policiais Militares dos Estados em razão da alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 103/09 ao art. 22, XXI, da Constituição Federal.



    Todavia, razão assiste ao apelante, tendo em vista que as inovações trazidas pela Emenda Constitucional nº 103/19 e pelo novo texto legal são posteriores ao trânsito em julgado da sentença proferida em sede de conhecimento, que condenou a executada a aplicar nos proventos do exequente a imunidade parcial com fundamento no art. 40, §21, da Constituição Federal.



    E sequer há que se aventar, na hipótese, pela aplicabilidade das disposições do art. 525, inciso III, c.c art. 536, do Código de Processo Civil, in verbis:



    (...)



    A uma, porque não cuida o caso dos autos de sentença que tenha sido fundamentada em lei ou ato normativo julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nem mesmo baseado em aplicação/ interpretação de comando normativo considerado incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Sodalício, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    A duas, pois, referidas inovações são posteriores ao trânsito do decisum, daí que sua aplicabilidade configuraria flagrante ofensa à coisa julgada.



    Portanto, em tal cenário, não se pode admitir a rescisão automática do comando judicial em razão das revogações e alterações introduzidas em nosso ordenamento com a Emenda Constitucional nº 103/19.



    Na verdade, para buscar a desconstituição da coisa julgada no caso em apreço, deve-se a parte interessada propor a competente ação rescisória, imprescindível para afastar a higidez do título judicial."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente